Tribunal: TJES
Processo: 5002883-22.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002883-22.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARINA PRISCILA SERRI NICCHIO e outros
RECORRIDO: KZANOVA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MATERIAL EXISTENTE. AUSÊNCIA DANO MORAL. REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE JUROS DE OBRA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5002883-22.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: KARINA PRISCILA SERRI NICCHIO, IDIVAN NICCHIO

Advogado do(a) RECORRENTE: CLAUDIO BARROSO GASPARINI - ES33133-A

RECORRIDO: KZANOVA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA., JR ENGENHARIA LTDA
Advogado do(a) RECORRIDO: BRUNO RAPHAEL DUQUE MOTA - MG95706-A

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
KARINA PRISCILA SERRI NICCHIO e IDIVAN NICCHIO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a demora na entrega do imóvel ultrapassou o mero inadimplemento contratual;
b)
que os recorrentes formalizaram contrato com a parte ré para realizar o sonho da casa própria;
c)
que os funcionários da parte recorrida estragaram a pia adquirida pelos recorrentes, sendo que tal fato somente foi sanado após muito desgaste e solicitações destes;
d)
que as recorridas finalizaram outras obras antes da dos recorrentes;
e)
que tais fatos ensejam a condenação das recorridas em dano moral;
f)
que o dano material deve ser majorado para contemplar o valor pago a título de juros de obra;
g)
que a sentença deve ser reformada e o pedido inicial deve ser julgado totalmente procedente.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõe o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...] A matéria que funda a discussão dos autos diz respeito a contrato de promessa de compra e venda, disciplinada no Capítulo I, Título VI, do Livro I da Parte Especial do Código Civil. Outrossim, evidencia-se a relação de consumo entre as partes, uma vez que autores e rés se encaixam perfeitamente na definição de consumidores e fornecedores prevista no CDC. Assim, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. Sem prejuízo, diante da natureza específica da avença e, ainda, do período de emergência sanitária instalado no país durante o período contratual, aplicam-se também as normas especiais relacionadas à incorporação imobiliária e às relações civis durante a pandemia.

De plano, oportuno anotar que é incontroverso que as partes firmaram promessa de compra e venda de imóvel, com prazo certo de entrega. Durante a execução do contrato sobreveio evento imprevisível e inevitável consubstanciado na pandemia do novo coronavírus, com prejuízo ao cumprimento das obrigações no tempo ajustado. O prazo inicialmente previsto se esgotou, sem a entrega do imóvel. A controvérsia, portanto, repousa apenas sobre os efeitos jurídicos do caso fortuito observado durante o contrato e, mais importante, a data limite para o cumprimento da obrigação.

Assim, para a justa solução do litígio, deve-se observar que as partes convencionaram a entrega do imóvel para dezembro/2020, com expressa ressalva quanto à possibilidade de prorrogação das obras por até 180 (cento e oitenta) dias,
verbis:

[...]

Disto resulta que: I) o prazo fatal para o término da obra, segundo previsão contratual, poderia ser estendido até junho/2021, sem qualquer penalidade às contratadas / fornecedoras; e II) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, com impacto direto sobre o setor de construção civil, não reclamaria responsabilidade das contratadas / fornecedoras por eventual atraso, enquanto perdurasse o evento imprevisível, porquanto não assumiram tais riscos.Não há, no particular, nenhuma ilegalidade / abusividade na previsão, pois, por se tratar de incorporação imobiliária, a fixação do prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias é permitida pelo art. 34 da Lei nº 4.591/1964, e admitida pela jurisprudência do E. STJ. Registre-se que tal extensão de prazo não pressupõe a verificação de caso fortuito ou força maior, nem com ela se confunde, de modo que, nestas situações imprevisíveis, é possível afastar a responsabilidade do fornecedor pelo atraso, salvo se houver expressamente por ele se responsabilizado (art. 393, CC/02).

In casu,
não há expressa assunção dos riscos por eventos imprevisíveis, pelo fornecedor, sendo notória a ocorrência de caso fortuito durante o período contratual.

A pandemia do novo coronavírus causou transtornos de nível global, atingindo indistintamente todos os setores da economia, não sendo diferente em relação à atividade das requeridas. Ainda que se argumente que a construção civil foi elencada como essencial pelas normas que impuseram restrições ao funcionamento das atividades empresárias, foi amplamente divulgada a dificuldade enfrentada pelo setor, em razão do efeito “cascata” gerado pela paralisação das indústrias. A falta de insumos para o prosseguimento das obras foi perceptível em todo o país, acarretando a elevação dos preços, que, diga-se de passagem, não retornaram ao patamar anterior até os dias atuais.

Diante de tal contexto, e considerado que o período crítico da pandemia perdurou por, aproximadamente, 12 (doze) meses, é de rigor a exclusão da responsabilidade das rés pelo atraso compreendido neste prazo.

Assim, atento ao prazo de entrega do imóvel originalmente estipulado (dezembro/2020), a ocorrência de caso fortuito que implicou no prejuízo dos trabalhos por 12 (doze) meses e a estipulação de carência de 6 (seis) meses, forçoso concluir que a obra deveria ter sido concluída em junho/2022. A partir de tal data, cabível a fixação de indenização, a título de lucros cessantes, pelo atraso, sendo presumido o dano gerado aos compradores.

As provas constantes nos autos demonstram que o imóvel permanece inacabado até os dias atuais. O depoimento pessoal do sócio-proprietário das rés e as declarações do informante não deixam dúvidas de que, ao menos até a data da audiência (14/06/2022), a obra ainda não tinha terminado.

De igual modo, os registros fotográficos evidenciam que o atraso na conclusão do imóvel perdurará, ainda, por alguns meses.

Desta forma, observada a localização do imóvel, sua natureza residencial, o local em que está sendo edificado, sua metragem e padrão, reputo justa e razoável a reparação mensal no importe de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) por mês de atraso –
equivalente a 0,5% do valor de aquisição
, com início em julho/2022 e termo final na data de entrega das chaves.

As requeridas são solidariamente responsáveis pelo pagamento da indenização ora fixada, uma vez que assumiram, em conjunto, a obrigação perante os consumidores.

Em relação aos danos morais, é cediço que a inadimplência, no plano contratual, pode apresentar-se como fonte de danos extrapatrimoniais suscetíveis de compensação pecuniária, porém, apenas em situações excepcionais. Isso porque, para o seu exsurgimento, deve estar devidamente caracterizada a eclosão de danos que extrapolem a esfera meramente patrimonial e que adentrem no campo dos bens personalíssimos do suposto lesionado.

De fato, o dano moral, ao contrário do que muito se afirma, não se identifica com a mágoa, dor, revolta, sofrimento e angústia, pois estes sentimentos são eventuais consequências da lesão imaterial, mas com ela não se confundem. “Não se pode pleitear danos morais baseado em pura indignação ou estado de ânimo alterado”, adverte a jurisprudência (TRF4, AC 2000.70.00.007005-3; 4a. T.; Rel.: João Pedro Gebran Neto).

Aponta o saudoso jurista Caio Mário da Silva Pereira, que o fundamento da reparabilidade pelo dano moral, está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos (PEREIRA, Caio Mario da Silva. Responsabilidade civil. Edição eletrônica CDRom. Rio de Janeiro: Forense, 2000, não paginado). No escólio de Eduardo Zannoni, citado por MIRAGEM,
“O dano extrapatrimonial (...) consiste no 'menoscabo ou lesão a interesses não patrimoniais, provocados pelo evento danoso, ou seja, por fato ou ato antijurídico
'” (in Direito civil: responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2015. p.174). Conforme Sérgio CAVALIERI FILHO, acarreta dano moral todo o ato que atente contra o direito subjetivo constitucional à dignidade humana, em qualquer de suas expressões: direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade etc. Desse modo, o conceito de dano moral não se confina à dor, tristeza e sofrimento, possuindo uma compreensão mais ampla, abrangente de todos os bens personalíssimos (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 5.ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 94-95). O dano moral, em suma, é uma lesão direcionada aos direitos da personalidade, mais precisamente, uma lesão à dignidade da pessoa humana.

Com isso em mente, forçoso concluir que nem toda afronta ou contrariedade ensejam reparação à guisa de danos morais: “
O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado
”, diz Antunes Varela (apud CAVALIERI FILHO, op.cit., p. 97).

In casu,
o mero atraso na conclusão da avença, até então por curto período de tempo, não é suficiente para acarretar lesão aos direitos da personalidade dos autores. Por certo, o inadimplemento relativo do contrato atrapalhou o planejamento dos contratantes e lhes causou desconforto. Para fins compensatórios, no entanto, é necessário que o ato ilícito ultrapasse essa esfera do aborrecimento, o que não se verifica na espécie.

[...]

Portanto, em que pese a alegação da parte recorrente, constato que não há que se falar em reforma da sentença, bem como em ocorrência de ato da ré que tenha extrapolado ao inadimplemento contratual capaz de ensejar a indenização por dano moral.

Por fim, no que concerne ao pedido de indenização por dano material decorrente dos valores pagos pelos recorrentes a título de juros de obra, verifico que tal pleito trata-se de inovação recursal, haja vista que não há qualquer requerimento neste sentido na petição inicial.

Destarte, a manutenção da sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)